Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704217-63.2020.8.07.0005 RECORRENTE: CAYO IGOR OLIVEIRA DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VERIFICAÇÃO. PEDIDO MINISTERIAL PARA A VALORAÇÃO DE DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. RECURSO DO MP CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento da vítima, de testemunha e na prova pericial. 4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de homicídio na modalidade tentada, bem como a qualificadora do motivo fútil. As provas colhidas amparam a versão de que o réu teve uma discussão com a vítima, por conta de ciúmes do relacionamento que esta manteve com sua ex-mulher, tendo ele, então, se armado com uma arma de fogo e ido até o local em que a vítima estava, vindo a desferir-lhe disparos de arma de fogo, o que somente não foi a causa de sua morte, porque ela fechou o portão e recebeu pronto atendimento médico eficaz, apesar de ter corrido perigo de vida. 5. A decretação da extinção da punibilidade em face da prescrição extingue os efeitos principais e secundários da condenação e, por isso, impede que a condenação seja considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência que, no caso, estão configurados por outros registros idôneos para tal finalidade.. 6. Verificando-se que o réu praticou o atual delito enquanto cumpria pena anterior em prisão domiciliar, tal circunstância tem o condão de macular a circunstância judicial da culpabilidade, denotando uma maior reprovabilidade de sua conduta, uma vez que ficou claro seu desprezo no cumprimento das condições impostas pela Justiça e a vocação para a vida ociosa. 7. Deve haver a análise desfavorável das circunstâncias do crime, quando há elementos suficientes nos autos que denotem que o réu agiu de forma premeditada, demonstrando-se uma maior gravidade de sua conduta. 8. Em havendo elementos concretos nos autos que indiquem ser o caráter do réu desajustado no meio em que vive, possível a valoração negativa da circunstância judicial atinente à personalidade. 9. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal, na segunda fase da dosimetria da pena, salvo alguma circunstância específica, a reincidência e a confissão espontânea compensam-se. 10. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, 121, §2o, inciso II, 14, inciso II, todos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que é inidônea a fundamentação utilizada para avaliar negativamente os vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da personalidade do agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59, 121, §2o, inciso II, 14, inciso II, todos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, a Corte Superior entende que “a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.306.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010